Tribunal: STF
Processo: ARE 1389616
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SOLDADO TEMPORÁRIO Decisão que rejeitou impugnação apresentada pela FESP, de inexigibilidade do título judicial por violação à ADI nº 4.173/DF - Manutenção - Fundamentos adotados na ADI nº 4.173/DF que não têm o condão de infirmar a eficácia do julgado - Julgamento RE nº 1.231.242/SP, Tema nº 1.114, STF, DJe 19.11.2020 (Prestação voluntária de serviço auxiliar de Polícia Militar, previsto pela Lei Federal 10.029/2000 e instituído no Estado de São Paulo pela Lei 11.064/2002, não gera vínculo empregatício nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim) - Transito em julgado do acórdão exequendo que se deu anteriormente ao julgamento pelo STF - Título hígido e exigível Decisão agravada mantida. Recurso não provido. ” (pág. 2 do documento eletrônico 3).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, e ,b, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 5°, XXXVI; 37,caput, I, II, IX, §2°; 22, XXI; 102, §2° ; e ,144, §7°, da mesma Carta, sob o argumento de que 



    O Tribunal a quo, em sede de reexame da matéria, manteve a decisão recorrida, uma vez que a matéria diverge do referido tema. O acórdão ficou assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO SOLDADOTEMPORÁRIO POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - CONTRATO COM BASE NA LEI FEDERAL Nº 10.029/00 E NA LEI ESTADUAL Nº 11.064/02 JUÍZO DE RETRATAÇÃO - ADEQUAÇÃODO JULGADO, NOS TERMOS DO ART. 1030, II DOCPC, PARA FINS DE APLICAÇÃO DO QUANTODECIDIDO NO TEMA Nº 1.114/STF Pretensão de recebimento de verbas trabalhistas com recolhimento previdenciário e contagem do tempo de serviço para todos os fins - Julgamento RE nº 1.231.242/SP, Tema nº 1.114, STF, DJe 19.11.2020 - Devolução dos autos à Turma Julgadora para reapreciação da questão transito em julgado do acórdão readequando que se deu anteriormente ao julgamento pelo STF Readequação indevida - ACÓRDÃO RATIFICADO, nos termos do voto. ” (pág. 2 do documento eletrônico 11 – grifei).



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque observo que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que é inviável, em sede de recurso extraordinário, rediscutir matéria objeto de processo de conhecimento já transitado em julgado. Cito, na mesma linha, os seguintes precedentes:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA CONFIGURADA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.7.2014. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do que assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 860.454-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).  



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PENSÃO DECORRENTE DE AÇÃO INDENIZATÓRIA. FIXAÇÃO EM SALÁRIOS MÍNIMOS. INCISO IV DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. 



    1. É inviável, na instância recursal extraordinária, rediscutir matéria objeto de processo de conhecimento já transitado em julgado.



    2. O Supremo Tribunal Federal, a fim de garantir o atendimento das necessidades vitais básicas dos trabalhadores, previstas na parte inicial do inciso IV do art. 7º do Magno Texto, firmou entendimento de que não afronta o referido comando constitucional a decisão judicial que determina a vinculação de pensão fixada em decorrência de ação indenizatória ao salário mínimo. Precedentes.



    3. Agravo regimental desprovido” (RE 603.496-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma).



    Ademais, no julgamento do RE 611.503-RG/SP, da relatoria do Ministro Edson Fachin, o Plenário desta Suprema Corte determinou que a inexigibilidade da sentença exequenda, fundada em lei reputada inconstitucional ou constitucional, depende de que o reconhecimento do vício tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior à do seu trânsito em julgado. Por oportuno, transcrevo a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 475-L, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 525, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCISO III, PARÁGRAFOS 12 E 14, E ARTIGO 535, PARÁGRAFO 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 



    1. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. 



    2. Os dispositivos questionados buscam harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, agregando ao sistema processual brasileiro, um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado. 



    3. São consideradas decisões com vícios de inconstitucionalidade qualificados: (a) a sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com sentido inconstitucionais; (b) a sentença exequenda que tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional. 



    4. Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 



    5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (grifei) 



    Outrossim, o Supremo Tribunal Federal entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636/STF). 



    Por fim, a recorrente não demonstrou de que forma o acórdão impugnado teria declarado a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, de forma a ensejar o cabimento de recurso extraordinário com base na alínea b do art. 102, III, da CF. Assim, a deficiência na fundamentação do recurso não permite a exata compreensão da controvérsia. Inviável, portanto, o presente recurso, a teor da Súmula 284/STF. 



    Nessa linha, menciono as seguintes decisões, entre outras: ARE 952.448-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 771.250/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; AI 753.967/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa; ARE 717.574/RS e AI 833.240-AgR/RO, de minha relatoria.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator